Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708506-67.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO JONATHAN PEREIRA APELADO: MIGUEL PEREIRA DA SILVA, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de recurso de apelação pela parte autora (ID 51259760) e a juntada das contrarrazões pelo primeiro réu, conforme ID 51259762. Contudo, não há informação na certidão de ID 51259763 acerca dos demais recorridos. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a respeito da apresentação de razões de contrariedade pelos demais réus. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador